Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-48.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0700349-48.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: POUSADA DAS SERIEMAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de POUSADA DAS SERIEMAS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis a ser cumprido no estabelecimento comercial da executada. Em suas razões recursais (ID 81311793), o exequente sustenta que a r. decisão viola o princípio da efetividade da execução, previsto nos arts. 789 e 797 do CPC, ao impedir o prosseguimento dos atos executórios e transferir ao credor o ônus da ineficácia das tentativas anteriores de constrição patrimonial. Argumenta que a executada permanece em pleno funcionamento e possui no local bens móveis como aparelhos de ar-condicionado, computadores, mesas e cadeiras, todos com potencial econômico suficiente para satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo. Alega que a penhora de bens móveis não compromete necessariamente a atividade empresarial e que o devedor tem a possibilidade de requerer substituição dos bens. Assevera, ainda, que é juridicamente impossível exigir do credor a demonstração prévia e específica de bens existentes dentro do estabelecimento comercial, pois tal identificação é atribuição típica do Oficial de Justiça durante a diligência. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada, com observância das hipóteses legais de impenhorabilidade. Preparo recolhido em dobro (ID 81311793). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Assim dispôs a r. decisão agravada: “A parte exequente requereu a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis, a ser cumprido no estabelecimento comercial. Sobre o tema, convém salientar que a legítima pretensão executiva não deve comprometer o exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora. Desse modo, não deve o julgador, nesses casos, se abster de fazer incidir à espécie o princípio da menor onerosidade, encartado no art. 805 do CPC/2015. Ainda deve ser destacado se tratar de estabelecimento comercial, pousada, na qual os bens, salvo expressa demonstração em contrário, são destinados à prestação do serviço de hospedagem comercial. Não se ignora a possibilidade de penhora da sede de estabelecimento comercial, conforme preceitua a súmula de jurisprudência de n. 451 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não se vislumbra, no caso, que existam no local bens passíveis de constrição, circunstância não demonstrada sequer minimamente pelo exequente, não sendo caso de expedição de precatória e realização de diligências de alto custo financeiro e de tempo sem qualquer indício prático de sua utilidade. Ao analisar os autos, verifico que todas as tentativas de localização de bens da parte executada restaram infrutíferas. Não há, portanto, qualquer evidência de existência de ativo ou bem em seu nome que justifique a realização da diligência requerida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID 262311146, diante de sua ineficácia e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. Sem mais, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos do item '1' da Decisão de ID 246618016.” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça evidencia a possibilidade de constrição de bens localizados no interior do empreendimento comercial, desde que observadas as hipóteses legais de impenhorabilidade: “Súmula 451 -É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.” Além disso, o artigo 865 do CPC prevê: “Art. 865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito.” No caso, o exequente promoveu inúmeras tentativas de localização de bens em nome da devedora, todas infrutíferas, conforme demonstram as diligências negativas realizadas pelos sistemas SISBAJUD (IDs 149597271, 249357930, 247051821, 187279930, 168331713), RENAJUD (IDs 185115241, 185115242, 170130809, 168045075, 168045077, 168045078) e INFOJUD (ID 168045072). Assim, não havendo colaboração da parte executada, tampouco indicação de bens substitutivos aptos à satisfação do débito, revela-se plenamente justificada a expedição do mandado de penhora e avaliação no estabelecimento comercial em atividade da empresa agravada. Importa destacar que a execução tramita há mais de cinco anos desde a sentença condenatória proferida em 2020, sendo evidente que a satisfação do crédito deve prevalecer sobre presunções genéricas e não comprovadas de eventual prejuízo à continuidade da atividade empresarial. O princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, não autoriza o indeferimento de medidas executivas quando o executado não oferece alternativas para pagamento da dívida, não podendo ser interpretado como obstáculo ao regular prosseguimento da execução. Com efeito, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento do devedor não abrange a totalidade dos itens ali existentes, limitando-se aos bens móveis estritamente indispensáveis ao desenvolvimento da atividade empresarial. Assim, cabe somente ao executado comprovar a necessidade ou utilidade específica dos bens eventualmente constritos. Ademais, não é autorizado ao magistrado exigir do credor a indicação prévia e específica dos bens localizados no interior da empresa, uma vez que tal apuração configura ônus desproporcional ao credor. É o que se confere dos precedentes abaixo dessa E. 3a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE SEDE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóveis que servem como sede de empresa executada, no cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão contratual c/c reparação por danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível analisar alegação de ineficácia por crédito hipotecário não examinada na origem; (ii) estabelecer se houve excesso de execução pela retificação de cálculos pelo exequente; (iii) determinar se os imóveis são impenhoráveis por constituírem sede empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura supressão de instância a análise de matéria não previamente examinada pelo juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Não configura excesso de execução a correção espontânea de cálculos pelo exequente antes da apresentação de impugnação, sendo procedimento normal na execução a atualização do débito. 5. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial quando o executado não oferece outros bens para satisfação do débito, conforme Súmula 451 do STJ e artigo 865 do CPC, não sendo aplicável o princípio da menor onerosidade da execução quando não demonstrado efetivo comprometimento da atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: 1. Configura supressão de instância a análise de alegação de ineficácia de penhora por crédito hipotecário não examinada na origem. 2. A retificação espontânea de cálculos pelo exequente antes da impugnação não configura excesso de execução. 3. É legítima a penhora da sede empresarial quando não oferecidos outros bens para satisfação do débito e não demonstrado efetivo comprometimento da atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, V, e 865. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 451; TJDFT, AGI 20140020244984, Rel. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, j. 21/01/2015; TJDFT, Acórdão 1880253, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024; TJDFT, Acórdão 1835133, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024; TJDFT, Agravo Interno 07310319320218070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 31/05/2022.” (Acórdão 2057980, 0733330-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ART. 847 DO CPC. BEM IMÓVEL. PENHORA DA SEDE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ENUNCIADO No 451 DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É plenamente admitida a penhora da sede do estabelecimento empresarial (Enunciado no 451 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2. Para que seja deferido o requerimento de substituição dos bens penhorados, é incumbência do devedor comprovar que a medida não gera prejuízos ao credor, de acordo com o art. 847 do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1100155, 0702997-16.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/05/2018, publicado no DJe: 22/06/2018.) Sob outro enfoque, se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois os bens existentes no interior de um estabelecimento comercial são, por natureza, facilmente removíveis, substituíveis ou alienáveis. Ademais, como já exposto alhures, considerando que a sentença data de 2020, o prolongamento da execução sem nenhuma satisfação do crédito, demonstra que o perigo não é meramente hipotético, podendo levar à frustração definitiva do crédito do exequente. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora o deferimento do pedido liminar, vez que presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na sede da executada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora